Tribunal: TJMT
Processo: 0000498-47.2004.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000498-47.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ERASMO TEIXEIRA - CPF: 241.802.629-91 (APELANTE), SUELI TEIXEIRA - CPF: 941.027.759-00 (ADVOGADO), NAZARENO BEKOVSKI - CPF: 545.455.280-15 (APELADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), LEONIDA MROGINSKI BEKOVSKI - CPF: 569.770.690-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NÃO IMPULSIONAMENTO DO FEITO – FATO OCORRIDO HÁ 10 (DEZ) ANOS ATRÁS – INJUSTIFICADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Injustificado a sentença que extingue sem julgamento de mérito um processo que tramita há quase trinta anos, tomando como base um ato processual ocorrido há cerca de 10 (dez) anos.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0000498-47.2004.8.11.0108

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERASMO TEIXEIRA -
Id-209593243,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, constante do Id-

209550137, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n. 0000498-47.2004.8.11.0108, ajuizada em face de
NAZARENO BEKOVSKI e

LEONIDA MROGINSKI BEKOVSKI,
concluiu

por
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC, consequentemente, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Alega que
o Apelante, ser pessoa idosa e que vendeu um caminhão para o Sr.
Nazareno Bekoviski
, no ano de 1994, tendo a senhora
Leonilda M. Bekoviski
, como avalista. Ocorre que o comprador nunca pagou o valor combinado e por isso, o credor entrou com esse processo de execução no ano de 1997.

Afirma que transcorrido as fases processuais, esta Relatora, desproveu os Embargos à Execução proposta pela parte contrária.

Sustenta que, quando finalmente conseguiu comprovar bens em nome da avalista e foi realizado a penhora do imóvel matrícula nº. 47.863 do CRI de sorriso/MT, avaliado pelo perito em R$ 4.380.277,53 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Solicitei a imediata adjudicação o bem em favor do Exequente, nos termos do artigo 876 do CPC/2015.

A defesa mudou de estratégia e tentou convencer o magistrado de que a terra penhorada, era a única fonte de renda de uma senhora idosa, e que sendo o único bem da família seria impenhorável.

Dentro disso o Apelante acostou aos autos a matrícula atualizada de um imóvel em Cuiabá, em nome da avalista e derrubei mais uma vez a tese apresentada pela defesa dos devedores. Assim solicitado novamente a adjudicação.

Ressalta que foi tomada de surpresa com a sentença proferida nas férias, pois estava aguardando a adjudicação da terra para quitação da dívida, após esses quase 30 anos e tinha acabado de comprovar nos autos que a terra penhorada não é o único bem da avalista e nem sua única forma de renda.

Alega ser equivocada a sentença que se recorre, ao qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por entender que o Exequente não procedeu ao andamento do feito por mais de 30 dias e ainda procedendo a sua condenação ao pagamento da sucumbência.

Afirma que nunca houve intimação pessoal do Exequente a justificar a extinção do processo, bem como importante salientar que a intimação por carta, bem como o AR negativo, pois sequer consta um endereço válido do exequente, o que, por si, induz à nulidade da r. sentença ora recorrida. Pois não se pode simplesmente presumir que o envio da intimação foi válido.

Por diversos motivos não se pode considerar que o exequente foi citado pessoalmente. A uma porque a intimação postal foi encaminhada a um endereço desconhecido dos autos. A duas, porque o AR – NEGATIVO em hipótese alguma pode ser considerado válido, pois não houve recepcionamento do mesmo por quem quer que seja, nem mesmo de terceiro estranho ao processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para o seu regular processamento.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id- 209593250.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu

por
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC, consequentemente, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Com razão o Apelante, senão vejamos:

Depreende-se dos autos que no ano de 1994 o Exequente/Apelante procedeu a venda de um caminhão ao Apelado –
Sr. Nazareno Bekoviski
tendo a Apelada
Sra.

Leonilda M Bekoviski
como avalista.

Inadimplida a obrigação, no ano de
1997
, ou seja, 27 anos atrás, o Apelante, ao qual conta hoje com seus
78
(setenta e oito) anos de idade, ajuizou a presente
Ação de Execução e Título Extrajudicial
, em face dos Apelados, visando o recebimento da venda do caminhão no valor de
R$ 27.582,72
(vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

O processo vinha tramitando perante o Juízo de primeiro grau, ficando inclusive paralisados em razão de mudanças de Comarcas.

Realmente no dia
19/03/2014
o Exequente/Apelante, fora intimado para dar andamento ao feito, contudo, na oportunidade permaneceu inerte, não tendo impulsionado, razão pela qual no dia
04/05/2014
restou certificado o decurso do prazo, oportunidade em que deveria ter sido a demanda extinta sem julgamento de mérito em razão do abandono do processo.

Todavia, não foi o que ocorreu, pois desde então, os autos continuaram a prosseguir em sua regular tramitação na busca de bens dos devedores, bem como na apresentação de Embargos do Devedor pelos Executados/Apelados aos quais no dia
29/01/2009
(Id-

209592333 – fls. 89/90) foram julgados improcedentes, sentença essa mantida por esta Egrégia Segunda Câmara quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 23.776/2012, levado à sessão do dia
05/09/2012
(Id-

209592333 – fls. 91/92), tendo sido mantida a sentença preferida pelo Juízo
a quo.

Percebe-se assim do Id-209592333, ao se encontra encartado os autos devidamente digitalizados, que durante todos esses longos anos, o feito não permaneceu parado por falta de andamento processual pelo Exequente/Apelante, exceto quanto ao período específico ao qual levou o Juízo singular a extinguir a demanda.

Dentro disso, tem-se que como demasiada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
haja vista tomar como amparo o um ato processual ocorrido há mais de 10 (dez) anos atrás.

É certo ainda, que após referida certificação de decurso de prazo, vários foram os atos processuais praticados pela Exequente/Apelante, inclusive com a realização de penhora de bens em nome dos Apelados localizados na cidade de Sorriso/MT.

Portanto, demasiada a conclusão chegada pelo Juízo
a quo,
pois não se justifica após o decurso de tanto tempo a parte Exequente ser pega de surpresa com uma sentença de extinção de uma execução que tramita há 27 (vinte e sete) anos, ao qual toma como amparo um ato processual praticado a uma década atrás.

Outrossim, tenho que ao caso deve ser aplicado o princípio da Primazia da Decisão de Mérito, ao qual esta voltado para a superação dos vícios processuais e abre oportunidade para que as partes façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e da consequente solução do conflito por meio da decisão judicial.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para sua regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024